Tribunal: TCU
Processo: 018.380/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8525/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.380/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Carolina Batista Ribeiro (XXX.538.796-XX); Kelly Ribeiro de Christofano (XXX.693.928-XX); Larissa Rosa do Nascimento (XXX.467.026-XX); Lidiane Naiara Teixeira (XXX.249.106-XX); Lorena Costa Araujo (XXX.960.946-XX); Lucinete Soares Silva (XXX.500.756-XX); Marcelli Ferreira Pereira de Almeida (XXX.110.726-XX); Matheus Ricardo Costa e Silva (XXX.862.616-XX); Polyana Rosangela de Freitas (XXX.205.466-XX); Wellington Rodrigues Pacheco (XXX.405.836-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.